Tribunal: TJSP
Processo: 1046402-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Ausência de notificação prévia a inscrição de débito em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

CADASTRO DE INADIMPLENTES – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Dever dos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Ausência de notificação prévia a inscrição de débito em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

CADASTRO DE INADIMPLENTES – Relação regida pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança nas alegações da autora – Dever dos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes de realizar notificação prévia a inscrições requeridas pelos credores – Inteligência do art. 43, § 2o do CDC, segundo a Súmula no 359 do STJ – Requerida comprovou que as inscrições foram manejadas por bancos de dados terceiros – Notificações, entretanto, devidamente encaminhadas – Desnecessidade de comprovante postal do recebimento, bastando aquele do envio – Inteligência da Súmula no 404 do STJ – Ausência de dano moral ou de ato ilícito. Recurso não provido.